Tribunal: TJMT
Processo: 0002286-34.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002286-34.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MÁRCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, ]

Parte(s):

[R. VERONESE - EPP - CNPJ: 01.184.210/0001-40 (APELANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL E 2º VOGAL. Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Aparecida Ribeiro, Desa. Maria Bezerra Ramos (convocado), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (
ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO
DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E
DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013
– PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Administração Pública deve ser reconhecida a prescrição intercorrente na esfera administrativa, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado nos procedimentos administrativos pelos entes federados.

Ademais, o art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece que “
incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada”
.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
R. VERONESE - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Ordinária nº 0002286-34.2016.8.11.0025
(Cód. 121494)
, que entendeu pela inocorrência de prescrição e decadência relacionada ao auto de infração ambiental nº 0615, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação.

Aduz que diferentemente do que constou na sentença, o prazo da decadência/prescrição na esfera administrativa, passa a fluir com a 1ª notificação do auto de infração.

Sustenta que a partir da notificação do auto de infração, a Administração Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para analisar a impugnação e o recurso do autuado, bem como realizar a constituição definitiva do crédito.

Argumenta que no caso dos autos transcorreram aproximadamente 9 (nove) anos entre a data da notificação do auto de infração (20/02/2006) e o julgamento do recurso administrativo (04/02/2015).

Assevera que a decisão que indeferiu a impugnação administrativa e homologou o auto de infração foi proferida em 22/12/2008, já o recurso contra ela foi apreciado somente em 04/02/2015, permanecendo o procedimento extrajudicial paralisado por mais de 07 (sete) anos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a decadência/prescrição do crédito cobrado por meio do auto de infração ambiental nº 0615.

A Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 7907797).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se a espécie de recurso de apelação, interposto pela empresa
R. VERONESE - EPP
contra a sentença que entendeu pela inocorrência de prescrição e decadência relacionada ao auto de infração ambiental nº 0615, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação.

A controvérsia recursal se restringe em verificar a ocorrência ou não da decadência ou prescrição intercorrente do processo administrativo relacionado ao auto de infração ambiental nº 0615.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, na data de 20/02/2006, foi lavrado contra a Apelante o auto de infração ambiental nº 0615, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que ensejou no processo administrativo n. 32114/2006 (Id. 7907761 – Pág. 02/04).

A autuada, devidamente notificada, apresentou, na data de 12/03/2006, impugnação ao auto de infração (Id. 7907761-Pág. 5/8, 7907762 e 7907763-Pág. 01/4).

Em 22/12/2008 foi proferida a decisão admirativa nº 2185/SPA/SEMA/2008, no sentido de homologar parcialmente o auto de infração nº 0615, minorando a multa para R$ 193.500,00 (Id. 7907766-Pág. 05/08 e 7907767).

O autuado teve ciência dessa decisão em 04/11/2010, com a retirada dos autos em carga (Id. 7907768-Pág. 04) e, na data de 08/11/2010, apresentou recurso administrativo (Id. 7907768-Pág. 06/10, 7907769-Pág. 01/05).

A Administração Pública, em 31/07/2015 julgou improcedente o julgamento do recurso administrativo interposto pela autuada, sendo publicado o acórdão em 16/09/2015 (Id. 7907770-Pág. 10, 7907771).

A ora Apelante ajuizou a Ação Ordinária nº 0002286-34.2016.8.11.0025
(Cód. 121494),
arguindo em síntese que entre a data da notificação do auto de infração ambiental nº 0615 (20/02/2006) e o julgamento do recurso administrativo (04/02/2015), transcorreram quase 09 (nove) anos, sem que houvesse nesse período qualquer causa suspensiva ou interruptiva, motivo pelo qual deve ser reconhecida a decadência ou a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento
extrajudicial
não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º da CF/88 [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Outrossim,
o Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

[...]

Art. 5º
Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação
”.

Não diferente,
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que
prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

Essa legislação estabelece, também, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento.

Colhe-se da norma estadual o artigo que trata dos prazos prescricionais no procedimento administrativo, vejamos:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

No caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação (20/02/2006) até a conclusão do processo administrativo (31/07/2015) transcorreram mais de
8 (oito) anos
.

Da mesma forma, ainda que se considera o termo inicial da contagem do prazo, a data da homologação da multa administrativa (
22/12/2008)
até a conclusão o julgamento do recurso dessa decisão
(31/07/2015)
decorreram mais de 6 (seis) anos.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no
Decreto Federal n. 20.910/1932 e
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Observa-se, também, que depois de protocolado o recurso administrativo em 04/11/2010, o procedimento
extrajudicial
permaneceu inerte até a data do seu julgamento, que se deu em 31/07/2015, superando o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente previsto no
art. 19,
§2º
,
do
Decreto Estadual acima transcrito
.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Assim, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 32114/2006, devendo dessa forma, ser extinta a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração nº 0615.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação aos honorários recursais, constata-se que com o julgamento do presente recurso a parte ora Apelante (
R. VERONESE - EPP
)
saiu vencedora da ação, devendo dessa forma, o Apelado (
ESTADO DE MATO GROSSO
) ser condenado, de forma exclusiva, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono do Autor/ Apelante (
R. VERONESE - EPP
)
, na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 32114/2006 e, consequentemente, extinguir a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração nº 0615.

Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado (
ESTADO DE MATO GROSSO
), de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. A 1ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Apelação interposta por
R. Veronese – EPP
contra a sentença (Id. 7907791) proferida em ação anulatória de crédito não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração nº 615, de 20 de fevereiro de 2006, lavrado em razão de “
denúncia anônima de crime ambiental de despejo em vala de material orgânico ‘in natura’ oriundo da linha de abate do frigorífico Juína
” (Id. 7907761, fls. 3), proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Segundo a autora, a infração foi lavrada em 20/02/2006, atribuindo à empresa a conduta de dispensar em vala comum material orgânico ‘in natura’, oriundo da linha de abate do frigorífico ali existente, e instaurado o procedimento administrativo infracional, mesmo tendo a autuada se defendido, o auto de infração foi julgado procedente e passo seguinte inscrito em dívida ativa.

Contestando a ação, a Fazenda Pública afirma que a prescrição para cobrança de multa ambiental não possui caráter tributário e sim administrativo, e se mede pela regra geral do Decreto nº 20.910/32, sendo de 5 anos o lapso prescricional para execução da dívida, contado do encerramento do processo administrativo de infração, que segundo aponta somente haveria se esgotado em 2015, salientando inexistir razão para declaração de prescrição intercorrente no âmbito administrativo, na medida em que entre a autuação e a decisão de primeira instância decorreram somente 2 anos, e remetido o feito para julgamento do recurso no órgão colegiado (CONSEMA) também não houve decurso de período superior a 5 anos, já que o recurso foi recebido em 2011 e julgado em 2015.

[...]

Portanto, o que interessa aqui é analisar se o longo tempo de tramitação do procedimento administrativo de validação do auto de infração ambiental teve o condão de fulminar a ação fiscalizatória quanto ao seu efeito sancionatórios, porque,
de acordo com a embargante haveria um tempo máximo previsto na lei para a constituição do crédito ambiental, em sede administrativa, o que denominou de lapso decadencial
.

A rigor, o que busca a embargante é que se
reconheça a existência de um prazo de prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo ambiental, que delimitaria como prazo máximo para encerramento do aludido processo, o prazo de 5 anos da lavratura da autuação
.

[...]

Ora, por mais que não seja mesmo aplaudível nem elogiável um procedimento administrativo que leve 9 anos para ser encerrado, não é possível afirmar que havia decadência em curso, porque ela se interrompe com a notificação da infração e não existe, respeitadas opiniões em contrário, hipótese de restabelecimento da contagem do prazo decadencial em nosso ordenamento jurídico, porque a
caducidade diz respeito ao exercício ou não de uma potestade jurídica pelo titular e referido exercício não tem como ser dimensionado em etapas, isto é, não acontece de forma intermitente
.

Vale dizer:
a Administração Pública goza de prazo quinquenal, insuscetível de interrupção ou suspensão, para dar início, para disparar o procedimento de constituição do crédito administrativo derivado de infração ambiental
, mas agindo nesse tempo, até que se extinga o aludido procedimento, não se pode mais falar de decadência, e a prescrição somente se conta de forma intercorrente, após 3 anos de paralisação do procedimento no âmbito administrativo, o que em nada serve para amparar a tese defensiva suscitada pela executada.

Desse modo, julgo improcedente o pedido anulatório, rejeitando a alegação de decadência do direito da Fazenda Estadual em constituir o crédito posto à execução, mantendo hígida a CDA imputada de caduca para todos os seus efeitos, inclusive quanto a eventual negativação do débito, protesto do título ou sua excussão judicial.

Ante a sucumbência havida, custas e honorários da sucumbência em 10% do valor atualizado do débito exequendo, em favor da PGE/MT. [...]. (Id. 7907791, fls. 2/4). [sem negrito no original]

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator, para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020:

O 2º VOGAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
R. VERONESE - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da
Ação Ordinária nº 0002286-34.2016.8.11.0025
(Cód. 121494)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, votou no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 32114/2006 e, consequentemente, extinguir a multa ambiental lavrada por meio do Auto de Infração nº 0615.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa
apresentou voto divergente
, no sentido de
negar provimento ao recurso
.

Em razão da divergência,

pedi vista dos autos.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator e pelo eminente 1º Vogal, peço vênia para divergir no sentido de negar provimento ao recurso
, considerando os precedentes em que votei rejeitando a ocorrência da prescrição no curso do processo administrativo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional ali referido é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 1007625-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001681-77.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, para
apresentar VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por R. Veronese – EPP.

É como voto.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC. A TURMA POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
R. Veronese - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que entendeu pela inocorrência de prescrição e decadência relacionada ao auto de infração ambiental nº 0615, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ficou estabelecido, em seu artigo 942, uma nova técnica de julgamento, quando o resultado do recurso não for unânime, com a convocação de novos julgadores em sessão subsequente, em número suficiente para a inversão do resultado inicial, o que ocorreu no presente feito. Daí a razão de me encontrar participando desta sessão.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, em suas razões recursais (ID ́s n. 7907792 à 7907793), o Apelante pugna pela reforma da sentença, arguindo que o prazo da decadência/prescrição na esfera administrativa, passa a fluir com a 1ª notificação do auto de infração nº 0615, sendo que no caso dos

autos transcorreram aproximadamente 9 (nove) anos entre a data da notificação do auto de infração (20/2/2006) e o julgamento do recurso administrativo (04/2/2015).

Destaca que, a decisão que indeferiu a impugnação administrativa e homologou o auto de infração foi proferida em 22/12/2008, já o recurso contra ela foi apreciado somente em 4/2/2015, permanecendo o procedimento extrajudicial paralisado por mais de 7 (sete) anos.

Constata-se que, o eminente Relator, o
Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,

deu provimento ao recurso
,
para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 32114/2006 e, consequentemente, extinguir a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração nº 0615, com inversão do ônus sucumbencial, para condenar o Apelado, de forma exclusiva, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em seu voto, consignou que,
embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Asseverou, que, tanto o

Decreto Federal n.º 20.910/1932, quanto o Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelecem que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Destacou, ainda, que, no caso dos autos,
verifica-se que da data da lavratura da autuação (20/02/2006) até a conclusão do processo administrativo (31/07/2015) transcorreram mais de 8 (oito) anos e que da data da homologação da multa administrativa (22/12/2008) até a conclusão o julgamento do recurso dessa decisão (31/07/2015) decorreram mais de 6 (seis) anos
.

Ressaltou, por fim, que,
depois de protocolado o recurso administrativo em 04/11/2010, o procedimento extrajudicial permaneceu inerte até a data do seu julgamento, que se deu em 31/07/2015, superando o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente previsto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual acima transcrito.

Por sua vez, o douto 1º Vogal,
o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa

negou provimento ao recurso
, por entender que, no presente caso deve ser aplicado o entendimento do STJ, adotado em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1112577/SP) e da Súmula nº 467 do STJ, no sentido de que,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

A douta 2ª Vogal,
a Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, o acompanhou.

Inicialmente, impende ressaltar que, a nova técnica de julgamento consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência. Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Como se vê, a técnica de complementação de julgamentos não unânimes não resulta em “novo recurso” do mesmo recurso, nem impõe a realização de novo julgamento, mas, tão-somente, a ampliação do debate, no âmbito, saliente-se, do mesmo julgamento, que será suspenso e posteriormente reiniciado, com maior número de julgadores integrando o mesmo órgão colegiado que havia chegado à decisão não unânime.

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Pois bem.

A questão posta nos autos consiste em aferir se no presente caso restou caracterizada a prescrição/decadência do auto de infração ambiental.

Como se sabe
,
no que tange à multa por infração ambiental, o lapso prescricional se exaure em 5 (cinco) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº 20,910, de 6 de janeiro de 1932.

Por sua vez a pretensão da Fazenda Pública em executá-la se inicia com o encerramento do processo administrativo, nos termos da Súmula n. 467 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Seguindo nessa digressão, o termo inicial da prescrição administrativa coincide com o término do processo administrativo e diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
, é interrompido por qualquer ato tendente a apuração dos fatos.

Em análise aos autos, observa-se que o processo administrativo se iniciou em
12-3-2006
, com a apresentação, pelo autuado, de
impugnação ao auto de infração (Id. 7907761-Pág. 5/8, 7907762 e 7907763-Pág. 01/4), sendo que em
22/12/2008
foi proferida a decisão admirativa nº 2185/SPA/SEMA/2008, no sentido de homologar parcialmente o auto de infração nº 0615, minorando a multa para R$ 193.500,00 (Id. 7907766-Pág. 05/08 e 7907767).

Irresignado, em
8/11/2010
, o autuado apresentou recurso administrativo (Id. 7907768-Pág. 06/10, 7907769-Pág. 01/05), que foi julgado improcedente pela Administração Pública, em
31/07/2015
, cuja decisão foi publicada em
16/09/2015
(Id. 7907770-Pág. 10, 7907771).

In casu
, vislumbra-se que o débito foi inscrito na Dívida Ativa em
31-7-2015
e a ação de execução foi proposta pela Administração Pública em
7-4-2016
(ID n.
7907772 - Pág. 8 e 9), desse modo, não há que se falar em prescrição
do direito de promover a execução da multa por infração ambiental
, já que a execução foi ajuizada dentro do quinquídio legal.

Por outro lado, entendo que restou caracterizada a
prescrição intercorrente
, que se opera no prazo de 3 (três) anos e, é tratada pel
o artigo 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que tem como finalidade principal coibir a inércia do órgão público, responsável pela prática dos atos administrativos no curso do processo.

Veja-se:

Art. 19

(...)

§ 2º
Incide a
prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Ressalto, por oportuno, que para a caracterização da prescrição intercorrente, deve ser aferida a inexistência das causas interruptivas da prescrição estabelecidas pelo art. 20 do supracitado Decreto,
in litteris:

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Examinando os autos, observa-se que, o processo administrativo teve andamento da seguinte forma:

*
20/2/2006
– lavratura da infração ambiental do pelos agentes ambientais;

*
2/3/2006
– instauração do processo administrativo;

*
12/3/2006
– protocolo de impugnação ao auto de infração;

* 3/5/2006
– ato ordinatório (encaminhamento à Superintendência de Assuntos Jurídicos);

* 15/2/2008
– certidão;

* 9/4/2008
– suspensão do processo por 15 (quinze) dias para realização de diligência a fim de notificar o autuado para sanar vícios de identificação

* 17/12/2008
– juntada de procuração e contrato social da Empresa autuada

* 22/12/2008
– Decisão Administrativa n. 2185/SPA/SEMA/2008.

* 4/8/2010 –
expedição de

notificação para a Empresa Autuada acerca do teor da Decisão Administrativa n. 2185/SPA/SEMA/2008.

*
4/11/2010
– ciência da decisão administrativa com a retirada dos autos em carga.

*
8/11/2010
– interposição de recurso administrativo

* 2/5/2011 –
ato ordinatório (encaminhamento dos autos ao CONSEMA para análise de recurso administrativo)

* 24/1/2012 –
decisão de admissibilidade recursal pelo Secretário do CONSEMA, oportunidade em que foi determinada a distribuição do recurso para emissão de voto

* 4/2/2015 –
julgamento colegiado do recurso administrativo

Considerando a realidade fática dos autos e a legislação apontada acima, entendo que
está configurada a
prescrição

intercorrente
, pois houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a decisão de admissibilidade recursal (
24/1/2012
) e o julgamento do recurso administrativo (
4/2/2015
).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IBAMA.
COBRANÇA DE MULTA. DANO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. IMPROVIMENTO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo IBAMA em face de sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da multa aplicada em razão da prescrição intercorrente. Honorários advocatícios fixados em R$ 100,00 (cem reais).

2. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que há a imprescritibilidade da responsabilização por dano ambiental, em virtude da multiplicidade de titulares do direito e do caráter permanente do dano em questão. Aduz que o dano ambiental constatado, ou seja, a construção de edificações nas margens do Rio Coaçu após a supressão da vegetação ciliar nativa e a execução de obras em Área de Preservação Permanente sem a observância da lei, ainda não cessou. Desse modo, o prazo prescricional sequer iniciou, pois a infração é de caráter continuado. Por fim, pugna para que seja julgado improcedente o pedido autoral, tornando válida a multa aplicada.

3. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade ajuizada pelo Município de Eusébio - CE, visando desconstituir o Auto de Infração nº 648734-D.

4. O Município alega que apresentou ao IBAMA, em março de 2002, um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, a fim de revitalizar parte do Rio Coaçu. O PRAD foi aprovado em 2002, mas em 2004 a autarquia entendeu que seria necessário um pedido de licenciamento ambiental à SEMACE. Além disso, o Município afirma que, no ano de 2010, após tomar conhecimento de que o licenciamento ambiental ainda não tinha sido requerido, o IBAMA resolveu autuá-lo.

5. Consta no Auto de Infração nº 648734-D que "o Município deixou de atuar, quando assim exigir a autoridade ambiental competente, com medidas de precaução em caso de risco de dano grave ou irreversível, causado por poluição de qualquer natureza". Também consta que não houve a apresentação de novo PRAD (Id. 4058100.2725272).

6. Baseado nas informações contidas no referido auto de infração, conclui-se que a infração possui natureza omissiva, sem caráter continuado, estando a cobrança de multa sujeita ao prazo prescricional previsto em lei.

7.
O Decreto nº 6.514/2008 estabelece, no artigo 21, que prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

8. O parágrafo segundo do mesmo artigo dispõe que incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

9. In casu, o processo administrativo foi iniciado em 2010 (Id. 4058100.2725278 - p. 3). No entanto, o despacho que determinou que o Município apresentasse alegações finais foi na data de 13/01/2016 e a decisão final só foi tomada em 16/06/2016 (Id. 4058100.2725333 - p. 5/11). Compulsando os autos do mencionado processo administrativo, observa-se que houve paralisação de 2010 até 2016, ou seja, sem despacho ou julgamento.

10. Desse modo, resta reconhecida a prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo por mais de três anos.

11. Honorários recursais fixados em 1% (um por cento), acrescidos aos honorários estabelecidos na sentença.

12. Apelação improvida.

(TRF-5 - Ap: 08109674920174058100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/2/2020, 2ª TURMA). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.
Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.

(TJMT - AC: 00025934020188110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020). [Destaquei]

Como se vê, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente 1º Vogal, acompanho o douto Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso da Empresa
R. Veronese - EPP
, a fim de reformar a sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 32114/2006 e, consequentemente, extinguir a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração nº 0615, com inversão do ônus sucumbencial, para condenar o Apelado, de forma exclusiva, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)
Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente da da Ação Anulatória de Débito Fiscal,
R. Veronese - EPP
, em virtude da sentença do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína,
que não reconheceu a prescrição relacionada ao auto de infração ambiental n. 0615 e, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação.

Consta dos autos que a Recorrente propôs aquela ação, contra o Estado de Mato Grosso, visando
a extinção do crédito formalizado através de processo administrativo n. 32114/2006 que decorreu do auto de infração n. 0615
, por ter ocorrido a prescrição da pretensão,
porque decorridos mais de dez anos apos o inicio do procedimento administrativo sancionatório, sem que tivesse decisão definitiva que amparasse a pretensão punitiva estatal
.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido anulatório, rejeitando a alegação de decadência do direito da Fazenda Estadual em constituir o crédito posto a execução, mantendo hígida a CDA imputada de caduca para todos os seus efeitos, inclusive quanto a eventual negativação do débito, protesto do titulo ou sua excussão judicial (Sic. Id. 7907791 - pág. 3/4).

Em face desta sentença, o Autor da Ação Anulatória interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando a ocorrência da prescrição.

Assegura diferentemente do que constou na sentença, o prazo da prescrição na esfera administrativa, passa a fluir com a 1ª notificação do auto de infração.

Sustenta que a partir da notificação do auto de infração, a Administração Pública tem o prazo de 05 (cinco) anos para analisar a impugnação e o recurso do autuado, bem como realizar a constituição definitiva do crédito.

Argumenta que no caso dos autos transcorreram aproximadamente 9 (nove) anos entre a data da notificação do auto de infração (20/02/2006) e o julgamento do recurso administrativo (04/02/2015).

O Douto Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
, Proveu o Recurso, reconhecendo a prescrição intercorrendo
no Processo Administrativo n. 32114/2006 e, consequentemente, extinguir a multa ambiental lavrada por meio do Auto de Infração nº 0615,
fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 32114/2006 e, consequentemente, extinguir a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração nº 0615. Diante do acolhimento dos fundamentos recursais, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado (ESTADO DE MATO GROSSO), de forma exclusiva, ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Por seu turno, o Primeiro Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa após o pedido de vista, divergiu do Relator, para
dar provimento ao recurso
. Veja-se:

Com essas considerações, peço vênia ao eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator, para votar no sentido de negar provimento ao recurso.

Por fim, a Segunda Vogal, Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, também, divergiu do Relator, votando no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por R. Veronese – EPP.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Ab initio
, c
umpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública, em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação (20/02/2006) até a conclusão do processo administrativo (31/07/2015) transcorreram mais de
8 (oito) anos
.

Denota-se, ainda, que depois de protocolado o recurso administrativo em 04/11/2010, o procedimento administrativo

permaneceu inerte até a data do seu julgamento, que se deu em 31/07/2015, superando o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente previsto no
art. 19,
§2º
,
do
Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Desse modo, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 32114/2006, porque ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

Logo, deve ser extinta a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração n. 0615.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida.

Sendo assim, com a alteração do julgado, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do patrono do Autor/ Apelante (
R. VERONESE - EPP
), na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º do CPC.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n. 32114/2006 e, consequentemente, condenar o Apelado ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022